Tribunal: TJMT
Processo: 1052075-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052075-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 029.960.871-94 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADO. INFORMAÇÕES OBTIDAS DE PROCESSO JUDICIAL PÚBLICO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais cumulados com obrigação de fazer. A apelante alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, supostamente munidos de dados sigilosos obtidos mediante vazamento por parte da instituição financeira, induziram-na ao pagamento de boleto fraudulento no valor de R$ 1.639,99, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais em dobro e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da instituição financeira apelada por suposto vazamento de dados sigilosos que teriam possibilitado a terceiros fraudadores aplicar golpe na consumidora, considerando: (i) se restou comprovado o alegado vazamento de dados por parte da instituição financeira; (ii) se houve falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilização objetiva; (iii) se as informações utilizadas pelos golpistas foram necessariamente obtidas dos sistemas internos do banco ou poderiam ter origem em fontes públicas; e (iv) se configura fortuito interno ou externo a fraude perpetrada por terceiros alheios à relação contratual.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado nos autos o alegado vazamento de dados por parte da instituição financeira apelada, tampouco falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC, considerando que as informações utilizadas pelos fraudadores estavam disponíveis no processo judicial de busca e apreensão em tramitação, que possui caráter público.

4. As informações sobre o contrato de financiamento e a existência da ação judicial utilizadas pelos golpistas poderiam ter sido legitimamente obtidas diretamente do processo judicial público n. 1044075-64.2024.8.11.0041, conforme reconhecido pela própria apelante, não sendo necessário o acesso aos sistemas internos da instituição financeira para sua obtenção.

5. O boleto fraudulento quitado pela apelante apresentava linha digitável vinculada à VERDE ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., e não ao banco apelado, circunstância que poderia ter sido prontamente identificada no ato do pagamento através do sistema CIP, demonstrando falta de cautela por parte da consumidora.

6. A apelada comprovou ter disponibilizado múltiplos canais oficiais de atendimento e orientações específicas sobre prevenção a fraudes, sendo que a apelante optou por estabelecer contato através de número telefônico não oficial, contribuindo decisivamente para a consumação do golpe.

7. A fraude perpetrada constitui fortuito externo, realizada por terceiros alheios à relação contratual sem qualquer vínculo com a instituição financeira e com utilização de dados obtidos de fontes públicas, configurando hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

8. A Súmula 479 do STJ é inaplicável ao caso concreto, pois se refere especificamente a hipóteses de fortuito interno relacionado aos riscos da própria atividade bancária, não abrangendo fraudes externas praticadas por terceiros sem participação ou falha da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Não há responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros quando as informações utilizadas pelos golpistas são obtidas de fontes públicas, como processos judiciais, não havendo comprovação de vazamento de dados dos sistemas internos do banco. 2. Configura fortuito externo, excludente da responsabilidade do fornecedor, a fraude perpetrada por terceiros alheios à relação contratual que utilizam dados disponíveis publicamente para aplicar golpes, não se aplicando a Súmula 479 do STJ. 3. A falta de cautela do consumidor que efetua pagamento de boleto com beneficiário diverso da instituição financeira contratada, após contato através de canais não oficiais, caracteriza culpa exclusiva apta a afastar a responsabilização objetiva
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14, caput e § 3o, II; Lei no 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1001629-84.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/05/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 10183662720248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/09/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDREA BARBOSA DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer
, ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não há provas da conduta indevida por parte do banco requerido.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao não enfrentar as teses e provas apresentadas, especialmente no tocante ao dever de segurança da instituição financeira e à aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bem como da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilização das instituições financeiras por fraudes caracterizadas como fortuito interno. Sustenta que o juízo de origem se equivocou ao atribuir culpa exclusiva à vítima, desconsiderando o vazamento de dados sigilosos e a falha do banco em garantir a proteção adequada das informações.

Defende, ainda, que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), às normas regulatórias do Banco Central e à autorregulação da Febraban (SARB-27), todas impondo deveres de segurança e prevenção à fraude. Afirma que a negligência do apelado demonstra falha na prestação do serviço, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para condenar o apelado ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.639,99 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) em dobro (R$ 3.279,98), bem como de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em id. 311730381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREA BARBOSA DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não há provas da conduta indevida por parte do banco requerido.

A controvérsia principal dos autos cinge-se à definição da responsabilidade da instituição financeira apelada por suposto vazamento de dados sigilosos que teriam sido utilizados por terceiros para aplicar golpe na apelante, resultando em prejuízos materiais e morais.

A autora alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, munidos de informações sigilosas da relação contratual e, principalmente, do número do processo judicial de busca e apreensão, induziram-na a pagar um boleto fraudulento no valor de R$ 1.639,99 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

No entanto, da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que não restou comprovado o alegado vazamento de dados por parte da instituição financeira apelada, tampouco falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilização objetiva da instituição.

É preciso destacar, inicialmente, que a responsabilidade civil das instituições financeiras, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, e que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 479, de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Ocorre que o § 3o do art. 14 do CDC prevê hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, os documentos juntados pela apelante, especialmente os prints de conversas via WhatsApp, demonstram que terceiros de má-fé entraram em contato com a autora se passando por representantes do banco recorrido, utilizando informações sobre o contrato de financiamento e sobre a existência da ação, dados esses obtidos junto ao processo que já estava em tramitação perante o Poder Judiciário.

Porém, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, tais informações não necessariamente foram obtidas mediante vazamento de dados do sistema interno do banco apelado. É imperioso destacar que as informações utilizadas pelos golpistas poderiam - e provavelmente foram - obtidas diretamente do processo judicial de busca e apreensão n. 1044075-64.2024.8.11.0041, em trâmite perante o juízo
a quo
.

A própria apelante reconhece em sua petição inicial que "
Com o número do processo judicial, a autora teve acesso aos autos do processo de busca e apreensão no 1044075-64.2024.8.11.0041, em trânsito na 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
". Diante disso, se a própria parte autora pôde consultar os autos, mostra-se plenamente razoável concluir que terceiros igualmente poderiam ter acesso às mesmas informações, sobretudo porque, em regra, os processos judiciais são públicos, ressalvadas apenas as hipóteses legais de sigilo.

É de conhecimento comum que estelionatários recorrem a informações extraídas de fontes públicas, a exemplo de processos judiciais, com o intuito de conferir aparente legitimidade às suas investidas fraudulentas. No caso em apreço, tais indivíduos valeram-se de dados relativos ao contrato de financiamento e à ação de busca e apreensão para conquistar a confiança da autora e levá-la ao pagamento de boleto fraudulento.

Ademais, como bem salientado pela parte apelada em sua contestação e reiterado em contrarrazões, o boleto quitado pela autora não correspondia ao padrão adotado pela instituição financeira, pois a linha digitável estava vinculada à VERDE ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., e não ao banco apelado. Tal circunstância poderia ter sido prontamente identificada pela autora no ato do pagamento, haja vista que, conforme as regras da cobrança registrada, os dados do beneficiário são automaticamente exibidos pelo sistema CIP no momento da transação.

A apelada comprovou, ademais, que disponibiliza múltiplos canais oficiais de atendimento, bem como orientações específicas para a emissão segura de boletos, advertindo seus clientes acerca dos riscos de fraudes e golpes. A apelante, entretanto, optou por estabelecer contato com a instituição por intermédio de número telefônico não oficial, circunstância que contribuiu decisivamente para a consumação do golpe.

Nesse contexto, resta configurada a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

Quanto à alegação de aplicação da Súmula 479 do STJ, cumpre esclarecer que esta se refere a hipóteses de fortuito interno, ou seja, quando o evento danoso está relacionado com os riscos da atividade do próprio fornecedor. No caso dos autos, a fraude perpetrada constitui fortuito externo, pois realizada por terceiros, alheios à relação contratual, que não tinham qualquer vínculo com a instituição financeira apelada, e com utilização de dados obtidos de fontes públicas, como o processo judicial.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados deste Tribunal em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL C/ DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – ART. 14, § 3o, II, DO CDC – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ
– MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. 1. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. 2.
Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
3.
Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovado que o consumidor deu azo às condutas fraudulentas perpetradas por terceiro estelionatário por meio de canais não oficiais em evidente falha do dever de cautela
. 4. Sentença reformada. 5. Recurso do Consumidor desprovido, da Instituição Financeira provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001629-84.2022 .8.11.0051, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA.
FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO.
PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo, mas a responsabilidade do fornecedor admite excludentes (CDC, art. 14, § 3o). No caso, as operações contestadas decorreram do fornecimento voluntário, pelo autor, de credenciais e dados a fraudadores (engenharia social com spoofing), sem prova de vulneração dos sistemas do banco. 4. A atipicidade dos valores transacionados, por si só, não caracteriza falha de monitoramento quando as autorizações se dão com uso regular de cartão/senha/credenciais legítimas, obtidas por indução do próprio consumidor. 5.
Ausentes elementos técnicos de vazamento imputável ao banco
; presente, ao revés, a atuação determinante do correntista, profissional de segurança pública, circunstância que afasta presunção de hipervulnerabilidade e reforça o dever de cautela. 6. Precedentes desta Corte e do STJ admitem o
afastamento do nexo causal quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima em fraudes por engenharia social, distinguindo-se o fortuito interno (Súmula 479/STJ) do fortuito externo, aqui caracterizado.
IV. Dispositivo e tese (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183662720248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC
. 7”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8 .11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024 - destaquei).

Quanto à alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), às normas regulatórias do Banco Central e à autorregulação da Febraban (SARB-27), não há nos autos elementos probatórios suficientes que indiquem falha da instituição financeira na proteção dos dados da apelante. Como já exposto, as informações utilizadas pelos golpistas poderiam ter sido obtidas diretamente do processo judicial, que é de acesso público.

No que tange à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, esta pressupõe a existência de falha na prestação do serviço, o que não restou demonstrado no caso concreto. Não havendo responsabilidade da instituição financeira apelada pelo evento danoso, não há que se falar em indenização por danos morais com base na referida teoria.

Por fim, quanto à alegação de inversão do ônus da prova, ressalto que, ainda que aplicável ao caso, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora, ora apelante, de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025